Tribunal: TJMT
Processo: 1006245-22.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006245-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NATALYA TOMBINI VELOZO - CPF: 060.573.341-40 (ADVOGADO), CLAIR INES TOMBINI VELOZO - CPF: 361.506.571-91 (AGRAVANTE), LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - CPF: 040.382.511-36 (ADVOGADO), AGNEL BUENO VELOZO - CPF: 775.463.261-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA FALIDO - CNPJ: 07.736.249/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DOS EXECUTADOS. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO ENTRE OS VALORES CONSTRITOS E A RENDA AUTÔNOMA. PROTEÇÃO DO ART. 833, INC. X, DO CPC. CONTAS DE PAGAMENTO. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que manteve o bloqueio de valores constritos via SISBAJUD em cumprimento de sentença movido por instituição financeira e autorizou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente. A decisão recorrida indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença por insuficiência probatória quanto à natureza alimentar dos valores bloqueados.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao argumento de que provêm de prestação de serviços autônomos, única fonte de renda dos agravantes após a decretação de falência da empresa da qual eram sócios, protegidos pelo art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil;
(ii)
subsidiariamente, reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, por ser o montante constrito inferior ao limite de quarenta salários mínimos, ainda que depositado em conta corrente ou em conta de pagamento;
(iii)
desbloqueio dos valores, com fundamento no comprometimento da subsistência familiar e no custeio de tratamento médico de uso contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os agravantes comprovaram a natureza alimentar dos valores bloqueados para fins de incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil;
(ii)
examinar se a proteção do art. 833, inc. X, do mesmo diploma se estende a valores depositados em contas de pagamento, e se os agravantes demonstraram que os valores cumprem função de reserva destinada ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo, prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não opera de forma automática pela simples alegação de que o executado exerce atividade autônoma. Incumbe ao devedor demonstrar que as quantias bloqueadas ostentam efetiva natureza alimentar e que a constrição compromete a subsistência própria e de sua família.

5. Contratos de prestação de serviços comprovam a existência de relação contratual com terceiros, mas não estabelecem o nexo entre os valores recebidos e as quantias efetivamente bloqueadas nas contas bancárias. A ausência de extratos bancários detalhados impede a verificação da origem dos depósitos e afasta a proteção invocada.

6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil não confere proteção irrestrita a quaisquer valores mantidos em qualquer modalidade de conta bancária, independentemente de sua função e utilização concreta. A proteção pressupõe que o numerário represente reserva contínua e duradoura voltada à proteção individual ou familiar, e é afastada quando os valores são utilizados como disponibilidade financeira cotidiana.

7. Contas de pagamento, como as operadas por instituições que não ostentam as características de caderneta de poupança, destinam-se ao trânsito de recursos e à realização de pagamentos, o que as aproxima operacionalmente da conta corrente e as afasta do conceito de reserva patrimonial protegida pelo art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.

8. A proteção ao mínimo existencial não opera por presunção, razão pela qual exige prova concreta que vincule os valores constritos à origem alimentar alegada e comprove o efetivo comprometimento da subsistência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 833, IV e X.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.035.207/SP; REsp n. 1.660.671/RS; AgInt no REsp n. 2.121.865/PR; TJMT, AI 1041540-57.2025.8.11.0000; AI 1044994-45.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
CLAIR INES TOMBINI VELOZO
e
AGNEL BUENO VELOZO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1007064-65.2017.8.11.0002, movido pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, manteve o bloqueio de R$ 10.634,88 (dez mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), constrito via SISBAJUD nas contas pessoais dos executados, e autorizou a expedição de alvará para levantamento pelo exequente (id. 219469598 — PJe 1º Grau).

Na origem, o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou ação monitória em face dos agravantes, na qualidade de fiadores e devedores solidários do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 276.411.982, celebrado em 16/junho/2016 pela empresa
ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA
. A monitória foi julgada procedente, o que constituiu título executivo judicial. Em fase de cumprimento de sentença, o Juízo deferiu penhora on-line via SISBAJUD, que resultou no bloqueio do referido montante nas contas pessoais dos agravantes. Registre-se, ainda, que a falência da empresa devedora principal foi decretada em 15/setembro/2023 (id. 346084356).

Os executados apresentaram
impugnação
com pedido de desbloqueio, sob o argumento de que os valores constritos ostentam natureza alimentar. O Juízo de origem indeferiu o pleito, sob o fundamento de que os executados não se desincumbiram do ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que o montante bloqueado é oriundo exclusivamente de salário ou que a constrição compromete a subsistência mínima, e ressaltou a ausência de extratos bancários detalhados e atualizados (id. 219469598 — PJe 1º Grau).

Nas
razões recursais
, os agravantes sustentam que os valores bloqueados provêm da prestação de serviços autônomos de captação de áudio e transmissão de live, os quais constituem a única fonte de renda familiar após a decretação da falência da empresa. Aduzem que o montante é protegido pelo art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, por ostentar natureza alimentar.

Subsidiariamente, argumentam que a quantia constrita é inferior ao limite de quarenta salários mínimos, hipótese em que a jurisprudência reconhece a impenhorabilidade ainda que os valores estejam depositados em conta corrente ou em outros instrumentos financeiros. Argumentam, ainda, que a constrição compromete a subsistência familiar e o custeio de tratamento médico de uso contínuo. Instruem o recurso com contratos de prestação de serviços e receituários de medicamentos de controle especial (ids. 176850453, 176850455, 346084362, 346084361 e 346084360).

Requerem, assim, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento integral do recurso, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores e o consequente desbloqueio (id. 346084356).

O pedido de
antecipação da tutela
recursal foi
indeferido
(id. 346934877).

Em sede de
contrarrazões
, o
BANCO DO BRASIL S.A.
pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada. Sustenta a ausência de comprovação da origem alimentar dos valores, ante a não apresentação de extratos bancários. Pontua, ademais, que o bloqueio recaiu sobre múltiplas contas em bancos diversos, entre os quais Nu Pagamentos e Mercado Pago, instituições que operam contas de pagamento, o que afasta a proteção prevista no art. 833, inc. X, do CPC. Requer, ao final, a condenação dos agravantes ao pagamento dos ônus sucumbenciais (id. 353067370).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em síntese, as matérias deduzidas pelos agravantes, para fins de desbloqueio dos valores constritos, cingem-se à natureza alimentar dos valores bloqueados via SISBAJUD, por se tratar de rendimentos provenientes de prestação de serviços autônomos, únicos após a falência da empresa da qual eram sócios, protegidos pelo art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e à impenhorabilidade do montante constrito, de R$ 10.634,88 (dez mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), por ser inferior ao limite de quarenta salários mínimos, nos termos do art. 833, inc. X, do mesmo diploma, em interpretação extensiva que abrange valores depositados em contas correntes e contas de pagamento.

A irresignação não comporta provimento.

O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo, ao lado dos salários, vencimentos e demais verbas de natureza alimentar, proteção fundada no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito ao mínimo existencial.

A incidência dessa proteção, porém, não opera de forma automática pela simples alegação de que o executado exerce atividade autônoma ou de que as quantias constritas se destinam à subsistência. O ônus probatório incumbe ao devedor, a quem compete demonstrar que as quantias bloqueadas ostentam efetiva natureza alimentar e que a constrição compromete a subsistência própria e de sua família.

No caso concreto, os agravantes não se desincumbiram desse ônus, uma vez que os contratos de prestação de serviços juntados aos autos comprovam a existência de relação contratual com terceiros, mas não estabelecem o nexo de causalidade entre os valores recebidos em razão dessas contratações e as quantias efetivamente bloqueadas nas contas bancárias.

A ausência de extratos bancários detalhados impede a verificação da origem dos depósitos, a identificação de eventual acúmulo proveniente de fontes diversas e a confirmação de que o montante constrito corresponde, de fato, aos rendimentos da atividade autônoma exercida pelos agravantes.

A prova documental produzida tampouco é suficiente para demonstrar que a constrição compromete o mínimo existencial. Os receituários de medicamentos de uso contínuo comprovam a necessidade de tratamento médico, mas não permitem aferir se a manutenção da penhora inviabiliza o custeio das despesas básicas de subsistência, notadamente porque os agravantes não apresentaram demonstrativo de renda e despesas que evidenciasse a inexistência de outros recursos disponíveis além das quantias bloqueadas.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, quando invocada com fundamento na natureza alimentar, depende de prova que vincule as quantias bloqueadas à origem salarial ou alimentar, razão pela qual não basta a alegação genérica de vulnerabilidade econômica:

“(...)
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas. O Tribunal a quo, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não ficou comprovado pelo recorrente que os valores depositados em sua conta-corrente, os quais foram objeto de penhora, são verba de natureza salarial.
(...)” (STJ,
AgInt no AREsp n. 1.035.207/SP
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 01/06/2017).

Este Tribunal adota orientação no mesmo sentido, ao reconhecer que a ausência de elementos probatórios aptos a identificar a origem e a destinação dos valores bloqueados afasta a proteção invocada:

“(...)
A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária depende de prova inequívoca de sua natureza alimentar, cujo ônus incumbe ao executado. A ausência de comprovação da origem dos valores, inclusive por meio de documentos contemporâneos ao bloqueio, autoriza a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD
(...)” (TJMT, AI 1041540-57.2025.8.11.0000, Relator
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2026).

A tese subsidiária relativa à impenhorabilidade das quantias inferiores a quarenta salários mínimos, fundada no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, também não prospera.

O dispositivo protege a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, como forma de assegurar ao devedor reserva mínima de patrimônio capaz de lhe proporcionar condições dignas de subsistência. A norma, contudo, não confere proteção irrestrita a quaisquer valores mantidos em qualquer modalidade de conta bancária, independentemente de sua função e de sua utilização concreta.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.660.671/RS, assentou que a impenhorabilidade não se vincula à denominação formal da aplicação financeira, mas à sua função concreta, de modo que se exige que o numerário represente reserva contínua e duradoura destinada à proteção individual ou familiar, razão pela qual a proteção é afastada quando os valores são utilizados como disponibilidade financeira cotidiana.

No caso dos autos, há elemento objetivo que compromete a pretensão dos agravantes: parcela expressiva do montante bloqueado estava depositada em contas de
Nu Pagamentos S.A.
e
Mercado Pago
, instituições que operam na modalidade de conta de pagamento, sem as características de caderneta de poupança. Essas contas, por sua própria natureza jurídica e funcional, destinam-se ao trânsito de recursos e à realização de pagamentos, o que as aproxima operacionalmente da conta corrente e as afasta do conceito de reserva patrimonial protegida pelo art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.

Acrescente-se que, ainda que se admita extensão da proteção legal a contas diversas da poupança formal, essa extensão pressupõe a demonstração de que os valores cumprem função de reserva destinada ao mínimo existencial, e não de mero trânsito de recursos. Essa demonstração, como já assinalado, não foi produzida pelos agravantes, que deixaram de apresentar extratos bancários aptos a evidenciar o padrão de movimentação das contas e a natureza dos depósitos constritos.

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou essa orientação ao consignar que não há óbice à penhora de verbas sem origem comprovadamente salarial ou alimentar, notadamente quando utilizadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos:

“(...)
Não há óbice à penhora de verbas sem origem comprovadamente salarial ou alimentar, notadamente quando usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como pagamentos de compras com cartão, pagamento de contas de luz, gás, pix, saques e empréstimos
(...)” (STJ,
AgInt no REsp n. 2.121.865/PR
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/09/2024).

Esta Câmara firmou entendimento no mesmo sentido, ao exigir comprovação de que os valores bloqueados constituem reserva financeira destinada à subsistência do devedor e de sua família:

“(...)
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se reveste de caráter absoluto, incumbindo ao executado comprovar que os valores constritos correspondem à única reserva financeira ou possuem inequívoca natureza alimentar. A mera alegação de que o montante bloqueado é inferior a 40 salários mínimos não é suficiente para afastar a penhora, especialmente quando constatadas movimentações financeiras diversas na conta bancária, sem demonstração de comprometimento da subsistência digna do devedor
(...)” (TJMT, AI 1044994-45.2025.8.11.0000, Relatora
Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 25/02/2026).

O indeferimento do desbloqueio não implica negativa definitiva ao mínimo existencial dos agravantes. A decisão mantém a constrição diante da insuficiência probatória apurada nos autos, sem prejuízo de que os executados, em nova manifestação perante o Juízo singular, apresentem os elementos necessários à efetiva comprovação da natureza impenhorável dos valores bloqueados, notadamente os extratos bancários que demonstrem a origem dos depósitos e o padrão de utilização das contas.

A proteção ao mínimo existencial, embora constitucionalmente fundada e processualmente assegurada, não opera por presunção: exige prova concreta, apta a vincular os valores constritos à origem alimentar alegada e a demonstrar o efetivo comprometimento da subsistência.

Diante da insuficiência do conjunto documental produzido pelos agravantes, que se limitaram a apresentar contratos de prestação de serviços e receituários médicos sem qualquer demonstrativo bancário que permitisse rastrear a origem e a destinação das quantias bloqueadas, a manutenção da constrição é a única consequência jurídica compatível com o estado dos autos e com o princípio da efetividade da tutela executiva, consagrado no art. 797 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
CLAIR INES TOMBINI VELOZO
e
AGNEL BUENO VELOZO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026